Tribunal: TJDFT
Processo: 0023517-45.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023517-45.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ALBERTO GIOIA, JOSE RODRIGUES PEREIRA FILHO, MARIA APARECIDA TEIXEIRA RIBEIRO, MARIA ROSA COSTA LIMA GIOIA, SEBASTIAO ASSIS RIBEIRO, VASTHY CAMPOS RODRIGUES PEREIRA DESPACHO Diante da manifestação da recorrente de ID no 37872854, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 11782307. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007